Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-11.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000167-11.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SUZE LAURA DA SILVA - CPF: 654.302.551-49 (APELANTE), JONAS EDU GRUEN - CPF: 459.124.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), SUZE LAURA DA SILVA - CPF: 654.302.551-49 (APELADO), JONAS EDU GRUEN - CPF: 459.124.591-87 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO, EM PARTE – RECURSO DA FAZENDA MUNICIPAL DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos, União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população.

Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85, do CPC/2015.

Como regra de regência, o parágrafo 2
o
do artigo 85, do CPC/2015, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum

debeatur
, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, com Remessa Necessária, interpostos, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (
1000167-11.2019.8.11.0015
), ajuizada por Suze Laura da Silva, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, para determinar que os Requeridos procedam à disponibilização do tratamento (avaliação por médico cardiologista, angioplastia com
stent
farmacológico e disponibilização de UTI), conforme descritos na inicial, e condenou-os ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixou em R$1.000,00 (mil reais),
pro rata.

O Município de Sinop recorre, ao fundamento de que os recursos municipais são finitos, e que, ao dar efetividade ao direito à saúde, isso implica grandes gastos financeiros, porquanto, ao atender um direito individual, compromete o direito social à saúde.

Assevera, o Município, que
,
diante da falta de dotação orçamentária, fica desprovido de recursos para fornecer os insumos, como no caso em tela, pugnando, portanto, pelo provimento do recurso, para restabelecimento da ordem constitucional, fixada para promoção da saúde pública.

Por fim, aduz que a sua condenação em honorários sucumbenciais
deve
ser
cancelada
, em razão de não
haver
caracterização da causalidade (id. 52738031).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 52738033).

Por sua vez, a parte autora recorre, tão somente, da parte da sentença que condenou os requeridos nos honorários sucumbenciais, ao argumento de que o valor da causa foi estabelecido no importe de R$

68.276,71 (sessenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos), porquanto houve o bloqueio de verbas nesse valor, a fim de pagar
o
procedimento realizado, e que o valor arbitrado não observou o comando insculpido no artigo 85 § 2
o
do CPC, de modo que pugna pela majoração da verba honorária (id. 52738039).

As contrarrazões foram apresentadas, pelos requeridos (id. 52738046 e 52738048).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento do recurso do ente municipal,
pelo
provimento do apelo da parte autora e pela retificação da sentença (id. 55887487).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (
1000167-11.2019.8.11.0015
), julgou procedente o pedido vertido na
inicial
.

Colhe-se dos autos que a parte autora, em razão de ter sofrido um infarto agudo do miocárdio, com obstrução das artérias, necessita, com urgência, da realização de cirurgia de angioplastia, com a colocação de
stent,
consoante laudo médico, anexo aos autos (id. 52737514).

Informa que a paciente requereu o tratamento
,
junto à Central Estadual de Regulação, e que, em razão da demora e falta de previsão, socorreu-se do Poder Judiciário, porquanto se trata de uma situação urgente, consoante se verifica no laudo médico.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, e determinou aos requeridos o tratamento adequado, consistente na disponibilização do procedimento cirúrgico, sob pena de bloqueio das contas públicas. (
i
d. 52737520).

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Ex positis”

JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na
INICIAL
, no sentido de
DETERMINAR
que os
REQUERIDOS
disponibilizem para a parte Requerente
AVALIAÇÃO POR MÉDICO CARDIOLOGISTA, ANGIOPLASTIA COM STENT FARMACOLÓGICO, DISPONIBILIZAÇÃO DE UTI.
Por conseguinte,
CONFIRMO
a
MEDIDA LIMINAR
de A
NTECIPAÇÃO
dos
EFEITOS
da
TUTELA CONCEDIDA
por

meio

da

DECISÃO
de

ID. 17337724,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “
pro rata
”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que
“havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos”
(TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000).

Contra essa decisão, recorrem a Fazenda Pública Municipal e a parte autora.

Do Recurso de Apelação do Município

O Apelante sustenta, inicialmente, que a disponibilização do procedimento cirúrgico vindicado (angioplastia com aplicação de
stent
) é de domínio estatal, e que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar por tal dispensação.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão
dos
males que acometem
a
assistida, a demora no fornecimento dos insumos pode trazer-lhes sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde; estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal. Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO à SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg 13-03-2015, public 16-03-2015).

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

O Superior Tribunal de Justiça também seguiu a

mesma trilha.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS

ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp nº 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – SOLIDÁRIA

–

REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, solidariamente, arcar
com as despesas com tratamento da paciente.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado, ou condenado, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, com omissão do cumprimento da obrigação, pelo Município.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a
necessidade de a paciente
se submeter ao procedimento cirúrgico, determinando a sua imediata realização.

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, em razão do seu estado de saúde (cardiopatia grave, CID I.20), necessita, com urgência, da realização de cirurgia (angioplastia para implantação de
stent)
, conforme atestado pelo médico que a acompanha, Dr.

Thiago de Abreu, (CRM/MT 5036), de acordo com os laudos médicos anexos aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1. A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, os Requeridos devem assegurar a disponibilização do necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Assim, devem o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop disponibilizar o tratamento, consistente na realização do procedimento cirúrgico, vindicado na inicial, consoante determinado pelo Juízo
a quo
, razão pela qual o desprovimento do apelo, do ente municipal, é medida que se impõe.

Do Recurso da Parte Autora

A parte autora recorre da parte da sentença que condenou os requeridos ao pagamento da verba honorária, arbitrada em R$1.000,00 (mil reais),
pro rata.

Dessarte, com relação aos honorários sucumbenciais, tenho que assiste razão à Apelante, porquanto, pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adver
sa e
constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6º do supracitado artigo).

Veja-se que, mesmo na hipótese de perda superveniente de interesse de agir (perda do objeto), a verba honorária é, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART.85, §11, CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

(...) Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade

pelos
honorários
sucumbenciais.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba
honorária
anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Atestada a hipossuficiência do paciente e a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida da criança, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação, nem tão pouco em judicialização da saúde. (N.U 0004797-35.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Desse modo, é imperativa a condenação dos Recorrentes, porquanto a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente e determinou aos requeridos a imediata disponibilização do tratamento vindicado na exordial (angioplastia com colocação de
stent).

Nesse sentido, é o julgado desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1
.
Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
2.
Apelo provido
. (N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 11/10/2018.

Assim, a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do 2
o
, do artigo 85, do CPC, e os percentuais previstos no § 3
o
, do referido artigo, que assim dispõe:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos, contudo, tenho que é possível mensurar o proveito econômico obtido, considerando que a cirurgia fora realizada e apresenta
dos
os valores a serem pagos por ela, inclusive, com a realização de bloqueio judicial, razão pela qual, os aludidos valores devem ser considerados para fins de parâmetro para fixação dos honorários.

Com efeito, os honorários devem ser estabelecidos tomando por base o proveito econômico obtido.

Dessarte, como regra de regência, o parágrafo 2
o
do artigo 85, do CPC/2015, dispõe sobre os percentuais em que os honorários deverão ser fixados, assim arbitro a referida verba no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico, consistente no valor bloqueado e pago, para a realização do procedimento cirúrgico.

Do Reexame Necessário da Sentença

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, a disponibilização do procedimento cirúrgico, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7
o
da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Diante disso, a sentença de piso deve ser mantida nesse ponto, devendo, contudo, ser reformada no que tange à condenação
nos
honorários sucumbenciais, à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação, o que implica retificar, em parte o ato sentencial.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Sinop, e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do ente Municipal;
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao apelo da parte autora para arbitrar os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Em Reexame necessário, RETIFICO, em parte, a
sentença,
somente para adequar a verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020